Tribunal: TJDFT
Processo: 0740165-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740165-47.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: GENILDE ALVES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno (id 32787168) interposto por BRB – Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a decisão (id 32655140) que não conheceu de anterior agravo de instrumento interposto pela mesma parte em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Foi proferida sentença nos autos do processo originário (feito n. 0743459-07.2021.8.07.0001) e o agravante interpôs recurso de apelação (id 16912879 dos autos de origem). O agravante foi intimado a se manifestar sobre eventual perda de objeto do recurso (id 34134708). O agravante deixou o prazo transcorrer em branco, sem se manifestar (id 34852987). É o relatório. Decido. A decisão interlocutória proferida com base em juízo de cognição sumária é, em regra, absorvida pela sentença, pois esta é proferida em juízo de cognição exauriente, com a consequente a perda de objeto do agravo de instrumento.[1] A análise do agravo de instrumento não fica prejudicada em razão da superveniência de sentença de mérito apenas em questões excepcionais, como nos casos em que for decidido parcialmente o mérito. O caso dos autos não se enquadra em qualquer situação excepcional para que se pudesse permitir a análise do agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço do agravo interno com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda superveniente do interesse de agir. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] CRUZ, Juliana Lopes da. Considerações sobre o destino do agravo de instrumento na superveniência de sentença. Revista de processo, São Paulo, v. 34, n. 169, p. 251-257, mar. 2009.